Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-46.2016.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000391-46.2016.8.05.0225

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s): ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM

APELADO: BASILIO LEOPOLDINO DE JESUS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO II, III E IV, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTO NO § 1º, DO ART. 485, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO ENTE FAZENDÁRIO. ART. 183, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ORDINÁRIA INSUFICIENTE PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUALIFICADA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A IMINÊNCIA DE EXTINÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO INSANÁVEL NO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E ÀS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Cas
o em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITATIM com o objetivo de reformar sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, III e VI, do CPC, sob a premissa de paralisação do feito por negligência e abandono da causa.

2. O exequente alega
error in procedendo
, sustentando que a extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, formalidade esta que não teria sido observada pelo Juízo de origem.

II.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção do processo por abandono da causa é válida nos casos em que não houve a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública exequente, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III.

Razões de decidir

4. Segundo o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo pelas hipóteses de negligência das partes (inciso II) ou abandono da causa (inciso III) pressupõe que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

5. O ente federativo, na condição de Fazenda Pública, detém a prerrogativa institucional de intimação pessoal (art. 183 do CPC), de modo que a notificação genérica dirigida exclusivamente ao patrono via portal ou ato ordinatório não satisfaz a exigência legal de advertência sobre a extinção por abandono.

6. Constatada a ausência de intimação pessoal específica para o impulso do feito sob pena de extinção, resta configurado o vício procedimental, impondo-se a anulação do julgado para o prosseguimento da execução.

7. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, é pacífica quanto à imprescindibilidade do cumprimento de tal formalidade. O TJBA já decidiu que a extinção do feito por abandono de causa exige a intimação pessoal do Autor e, também, a prévia intimação do patrono da parte por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória. Inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria a extinção do processo por desinteresse processual em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora
.

8.

A ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para dar impulso ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, configura vício insanável (
error in procedendo
), que macula de nulidade a sentença proferida. A decisão recorrida, ao deixar de observar a formalidade essencial prevista em lei, violou o devido processo legal e impôs ao Exequente uma penalidade para a qual não foi devidamente advertido na forma da lei.

9. Ainda que o processo não deva se eternizar por inércia da parte, como bem pontuou o magistrado sentenciante, a sua extinção deve, necessariamente, trilhar o caminho procedimental delineado pelo legislador, o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a fim de impulsionar o feito e adotar as medidas necessárias à citação, sob pena de extinção.

Tese de julgamento:

"1.

A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a mera intimação eletrônica ordinária. 2. A intimação pessoal qualificada prevista no art. 485, § 1º, do CPC possui natureza e solenidade distintas da intimação eletrônica ordinária, destinando-se a alertar o ente público sobre a iminência de consequência processual drástica, com expressa advertência de que a inércia acarretará a extinção do feito.3. A ausência de intimação pessoal do ente fazendário municipal, com advertência expressa sobre a extinção por abandono, caracteriza
error in procedendo
e acarreta a nulidade absoluta da sentença extintiva, por violação ao contraditório, ao devido processo legal e às prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 4. A extinção do processo por abandono deve, necessariamente, trilhar o caminho procedimental delineado pelo legislador, sob pena de nulidade da decisão que impõe à parte penalidade sem a devida advertência prévia na forma da lei."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 4º, 6º, 139, IX, 183, 485,II, III, VI e § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação: 80043963320168050154, Relator.: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 05/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000391-46.2016.8.05.0225,
tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ITATIM
e como Apelado
BASILIO LEOPOLDINO DE JESUS.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JR11